Tribunal: STF
Processo: RE 91838
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
CRIME DE ROUBO. CONFISSAO NA POLICIA. - A CONFISSAO NA POLICIA,
RETRATADA EM JUÍZO, NÃO CONSTITUI PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. A CIRCUNSTANCIA DE DUAS DELAS TEREM SIDO SUBSCRITAS POR
ADVOGADOS, NOMEADO CURADORES DOS INDICIADOS MENORES, NÃO LHES
SUBTRAI A NATUREZA DE PROVA POLICIAL, AINDA MAIS QUANDO INFIRMADAS,
EM JUÍZO, PELOS DOIS CURADORES. VULNERA O ART. 197 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL A DECISÃO QUE VALORIZA A CONFISSAO POLICIAL
INVOCANDO, TÃO SOMENTE, OS MAUS ANTECEDENTES DOS ACUSADOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.